Tribunal: TJDFT
Processo: 0731859-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731859-75.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALMEIDA SOARES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – ADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – CASO EM EXAME. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigível o débito de R$1.453,92 (mil quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) imputado em desfavor da autora/recorrida; declarar inexistente toda pendência em aberto atrelada ao débito declarado inexigível; determinar a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes; condenar a recorrente a restituir a quantia integral comprovada pela recorrida e indevidamente adimplida a título da aludida cobrança, em valor a ser apurado em eventual fase executiva, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais O juízo de origem concluiu que a recorrente não demonstra, por meio de provas (aceite do contrato digital efetivamente firmado pela consumidora), que a recorrida tenha de fato aderido ao Programa de Diluição Solidária (DIS), tampouco que tenha sido informada sobre os desdobramentos do programa antes de ser celebrado o contrato. III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. A recorrente alega como razões de reforma da sentença, que a recorrida teria livremente formalizado contrato de prestação de serviços com a instituição de ensino. Afirma que as condições e valores do curso foram devidamente informados à aluna, inclusive acerca do Programa de Diluição Solidária (DIS). Aduz, assim, ter cumprido com o dever de informação previsto na legislação consumerista, pois o regulamento do referido programa seria disponibilizado no website da instituição. Sustenta que diante da resolução unilateral da avença pela aluna o valor diluído deve ser antecipadamente vencido, com cobrança em parcela única. Defende que a situação vivenciada pela recorrida não é suficiente para justificar a reparação por danos morais. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 70657220. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. IV – RAZÃO DE DECIDIR. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). 7. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”. 8. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” 9. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato. 10. Todavia, do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrente não cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, já que deixou de prestar a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços prestados à recorrida, inclusive no momento da finalização do contrato. Destaco que a tese de defesa apresentada, bem como a documentação acostada aos autos pela instituição de ensino não são suficientes para comprovar o saldo devedor alegado. 11. Outrossim, constato que as poucas informações que foram prestadas pela recorrente são confusas e incapazes de comprovar a inadimplência da recorrida. 12. Concluo, portanto, que a recorrente não apresentou fato impeditivo ou extintivo do direito da autora/recorrida, conforme disposto no art. 373 do CPC, uma vez que se limitou a afirmar de forma genérica que a consumidora teria aderido ao Programa de Diluição Solidária – DIS e deixado saldo remanescente sem pagamento após o pedido de encerramento do vínculo contratual. Todavia, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar que a recorrida teria efetivamente aderido ao programa, nem que tenha sido devidamente informada sobre as cláusulas relativas ao mesmo, já que, conforme exposto na sentença “o termo de ciência juntado pela requerida ao ID 216897450 – Pág. 13, estampa data de suposto aceite (22/12/2022) anterior à própria assinatura do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (janeiro/2023), ostenta endereço de IP (191.217.250.31) diverso daquele posteriormente utilizado pela autora para anuir com os pactos lançados diretamente no extrato financeiro dela (10.150.211.42) e, ainda, é dissociado de qualquer informação sobre as condições da suposta assinatura eletrônica, especialmente acerca de sua validação (...) 13. Sendo assim, está caracterizada a falha na prestação de serviços da recorrida (art. 14 do CDC) sendo imperativa a manutenção da sentença neste tópico. 14. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 70656385), configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais. 15. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos extrapatrimoniais. 16. Sendo assim, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados na origem é suficiente compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrida, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes. V – DISPOSITIVO. 17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. 19. A recorrida foi representada judicialmente por advogado dativo, nomeado conforme decisão constante do ID. 68541237. Dessa forma, em conformidade com o que estabelece o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, fixo em R$600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários advocatícios devidos à patrona da recorrida ID. 70657215. A certidão referente aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser emitida pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.” (Acórdão no 1993974, 0731859-75.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I – ADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso. II - CASO EM EXAME. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. A embargante alega a existência de contradição e omissão na sentença. No entanto, não indica qualquer vício no acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, que deveria ser o objeto dos presentes embargos. Ao longo do recurso, limita-se a reiterar argumentos de mérito, sustentando, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável na hipótese. IV – RAZÃO DE DECIDIR. 4. No caso em exame, a embargante não apontou qualquer vício existente no acórdão, limitando-se a impugnar os termos da sentença, questão que já foi objeto de embargos de declaração registrados ID 70656404, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 706564406. Diante da preclusão consumativa e temporal, deixo de conhecer os presentes embargos de declaração. V – DISPOSITIVO. 5. Embargos de Declaração NÃO CONHECIDOS. (Acórdão no 2013813, 0731859-75.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 207 da CRFB, em razão o acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigível o débito de R$1.453,92 imputado em desfavor da autora/recorrida; declarar inexistente toda pendência em aberto atrelada ao débito declarado inexigível; determinar a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes; condenar a recorrente a restituir a quantia integral comprovada pela recorrida e indevidamente adimplida a título da aludida cobrança, em valor a ser apurado em eventual fase executiva, bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal